Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DE FAZENDA PÚBLICA. ROL LIMITADO DE LEGITIMADOS PARA PROPOSITURA DE CAUSAS PERANTE OS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 5o DA LEI No 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (VARA DE FAZENDA PÚBLICA).
1 – A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados da Fazenda Pública, determina que será da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal o processamento e julgamento das causas cíveis de interesse do Distrito Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2o, Lei no 12.153/2009).
2 – A despeito do estabelecimento do valor da causa como critério para definição da competência dos Juizados Fazendários, a própria Lei no 12.153/2009, além de excluir a possibilidade de que sejam processadas e julgadas determinadas demandas (artigo 2o, § 1o, incisos I, II e III), define que poderão figurar no polo ativo das demandas que tramitarem nos Juizados Especiais da Fazenda Pública as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123/2006 (artigo 5o, inciso I).
3 – Desse modo, não se incluindo a Associação demandante na delimitação legal de legitimada a figurar no polo ativo para as demandas que deverão tramitar nos Juizados da Fazenda Pública, a despeito do valor atribuído à causa, inexiste a configuração da competência do Juizado Especial Fazendário.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.